Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. PRESSÃO SONORA. LIMITE MÁXIMO. PREVISÃO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. O anexo I da Lei Distrital n. 4.092/2008, que regulamenta o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos, resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, prevê que o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos de área estritamente residencial urbana é de quarenta decibéis (40 dB) e de trinta e cinco decibéis (35 dB) nos períodos diurno e noturno respectivamente.

2. Não se pode restringir ou limitar de forma excessiva o uso de área comum do condomínio, da forma como deliberado e aprovado em regimento interno, sem que se tenha prova suficiente da irregularidade de sua utilização.

3. A conclusão acerca da extrapolação dos ruídos ao limite legal reclama instauração de contraditório e dilação probatória.

4. Agravo de instrumento desprovido.